Tribunal: TJDFT
Processo: 0010043-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MÔNICA LIMA MUHLETHALER BEIRE contra a sentença de Id 62876225, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que, em face do cancelamento da(s) CDA(s), extinguiu o processo, com fulcro no artigo 26 da Lei no 6.830/80. Sem custas e honorários. A ré apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso de apelação (Id 62876227). A decisão de Id 63788172 indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e intimou a apelante a realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. Entretanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação da apelante (Id 64732568). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimada a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, a apelante permaneceu inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora